Tribunal: TJDFT
Processo: 0716309-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0716309-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: JULIANO ALBUQUERQUE CASTELO BRANCO 02857846177 DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela requerida, acompanhado de dois recibos de pagamento, sendo primeiro no valor de R$ 18,07 e o segundo no valor de R$ 292,06. No entanto, não há como se fazer qualquer vinculação dos referidos recibos com o processo, porque as guias de custas e emolumentos juntadas aos autos apresentam numeração de identificação diversa com o corresponde recibo. Enquanto a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial (ID Num. 24286354 - Pág. 1) apresenta a numeração [...] 01347.876177 2 [...], o recibo apresentado no ID Num. 24286355 - Pág. 1 refere-se à numeração de guia [...] 01348.589175.3 [...]. Já a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial - 1a Instância apresenta numeração [...] 01347.875179 1 [...], o recibo de ID Num. 24286356 - Pág. 1 refere-se à numeração de guia [...] 01348.588177.1 [...]. Ou seja, não há correspondência entre as guias e os comprovantes de pagamento entre si, tampouco com este processo. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJEAssim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 685.295. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.